Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COTA DE PARTICIPAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$11.466,96 (onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da ré à cobrança da cota de participação; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais, notadamente a declaração de imposto de renda, demonstram a sua condição de hipossuficiência (CF, art. 5.o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). Preliminar de impugnação suscitada nas contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), visto que o autor se enquadra na condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular prestados pela ré.
5. O sinistro ocorreu em 27/09/2024 e a ré recusou a indenização securitária em 09/10/2024, no pressuposto de que o autor teria descumprido as normas de trânsito, agravando intencionalmente o risco objeto do contrato (ID 73869405). A ré não comprovou a responsabilidade do autor pelo acidente de trânsito, de forma que foi assegurado o direito do autor à reparação dos danos materiais, satisfatoriamente comprovado (ID 73870210).
6. Importa destacar que o contrato de proteção veicular firmado entre as partes é contrato atípico, embora tenha características próprias de contrato de seguro, como a cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, pagamento de franquia/coparticipação e previsão de exclusão de riscos. Assim, não comprovada abusividade ou vício de consentimento, é cabível o abatimento da cota de participação estabelecida no contrato, correspondente a 7% (sete por cento) do valor do veículo na tabela FIPE (ID 73869404 – Pág. 1). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1787718, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023.
7. Por outro lado, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e, segundo as provas produzidas, a recusa ao pagamento de indenização prevista em contrato de proteção veicular não extrapolou o âmbito obrigacional, a justificar a indenização pleiteada. No mesmo sentido: Acórdão 2008511, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, Acórdão 1939092, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, Acórdão 1939785, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787718, 0702857-76.2023.8.07.0009, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023; Acórdão 2008511, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, Acórdão 1939092, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, Acórdão 1939785, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024.